Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERCI BRAGA - CPF: 370.191.710-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1017292-66.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante:
Banco do Brasil.

Agravado:
Erci Braga.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – DEVEDOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor

o direcionamento do cumprimento provisório da sentença

a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1017292-66.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Banco do Brasil.

Agravado:
Erci Braga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil

contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, nos autos da
Liquidação Provisória de Sentença no 1000172-90.2020.8.11.0017,
proposta por Erci Braga, ora agravado,

que rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.

Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Alega que
nos autos da ação civil pública, a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, condenou os réus Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), de modo que sendo a liquidação proposta apenas contra o agravante, devem os demais entes ser chamados ao processo. Questiona, também, a competência da justiça federal em razão da integração das entidades federais à relação jurídica processual.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, por meio da decisão de Id n. 103632975.

O magistrado singular não prestou informações.

Em contraminuta, o agravado sustentando a ausência de interesse da União na lide, requer o desprovimento do agravo (Id n. 106766994).

É o relatório.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1017292-66.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante:
Banco do Brasil.

Agravado:
Erci Braga.

V O T O

Cuida-se na origem, de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos
autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF , na qual o requerido, ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária,

contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

O agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que no saneador, indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen, e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.

Alega a necessidade das entidades integrarem o cumprimento de sentença, por terem participado da fase de conhecimento da ação, como litisconsortes passivos, e sido condenadas solidariamente ao cumprimento da obrigação.

Todavia, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidaria, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do STF.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – ILEGITIMADADE ATIVA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E BACEN – CREDOR QUE PODE OPTAR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o Agravado é parte legítima para figurar no polo ativo, eis que consta na Cédula Pignoratícia objeto da lide a sua assinatura, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Autor optou para propor a ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal
” ( RAI n.

1014167-90.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 06.10.21- negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -

CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

É vedada a esta Corte, sob pena de supressão de instância, a análise de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão hostilizada”
.

( RAI n.

1016806-18.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 02.09.20 - negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021